Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os artigos 24 da Lei 8.906/94 e 784, XII, do Código de Processo Civil (CPC) permitem concluir que o contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial. Todavia, para correta instrução do processo executivo, é necessário um título de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.
2. Como se trata de procedimento célere, de natureza especial, na ação de execução o título deverá identificar, com precisão, os polos da relação, o bem devido e o termo para cumprimento da obrigação, já que não é permitida a liquidação prévia, como no caso dos títulos executivos judiciais.
3. Na hipótese, o juízo considerou que caso deveria ser resolvido com base na estipulação de honorários segundo os serviços efetivamente prestados pelo advogado agravante, o que extrapolaria o rito da execução baseada em título extrajudicial. Além disso, o juízo excluiu a possibilidade de cobrança de multa contratual e pressupôs que o caso foi de revogação de mandato, o que em nenhum momento foi alegado pelo agravante.
4. Se estão previstas multa e honorários contratuais no título executivo extrajudicial, não pode o julgador determinar a emenda à inicial para excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Precedentes.
5. Eventual excesso de execução, decorrente da inclusão de valores previstos ou não no contrato, deve ser suscitado pela parte executada, por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia.
6. Recurso conhecido e provido.